Tribunal: TJSP
Processo: 0009599-08.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009599-08.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante/apelado JOSÉ
CARLOS SOAVE, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do Ministério
Público e deram provimento ao recurso do réu José Carlos Soave para, com base no artigo
386, inciso VII do Código de Processo Penal, absolvê-lo das imputações iniciais de
infrações à norma do artigo 89 da Lei 8.666/1993. Por V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009599-08.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 10714 2/8
Apelação Criminal n.o 0009599-08.2015.8.26.0302.
Apelante/Apelado: José Carlos Soave.
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Jaú 2a Vara Criminal.
Voto n.o 10.714.
Apelação criminal. Licitação. Dolo específico. A configuração do
delito ora imputado reclama a comprovação do emprego de dolo
específico na conduta do agente, entendimento esse refletido da
própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por José Carlos
Soave e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face
da sentença que condenou o réu por infrações à norma do artigo 89
da Lei 8.666/1993 e lhe impôs a pena total e concursiva de quatro (4)
anos e seis (6) meses de detenção, no regime prisional inicialmente
aberto, bem como ao pagamento de multa no valor de dois (2) por
cento (%) dos valores contratados com dispensa indevida de licitação
(fls. 1.912-1.932 e 1.936-1.939).
A Defesa do réu busca, em síntese, a reforma do julgado para
ser absolvido. Para tanto, suscita a ausência de prova de dolo
específico, além de não ter havido lesão ao erário.
Já o Parquet pleiteia a imposição do regime prisional
semiaberto.
Recebidos e processados os recursos, as partes ofereceram as
contrarrazões (fls. 1.957-1.961 e 1.946-1.951) e, após, a Procuradoria-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009599-08.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 10714 3/8
Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e
desprovimento do recurso de José (fls. 1.975-1.990).
É o relatório.
É caso de dar provimento ao apelo da Defesa para absolver o
acusado, desprovendo-se, por consequência, aquele manejado pelo
Ministério Público.
Realmente, não obstante os fatos narrados na denúncia
estarem parcialmente comprovado nos autos, não se detectou pelas
provas dos autos a incidência do elemento volitivo necessário à
condenação criminal.
Interrogado, José admitiu que, efetivamente, algumas compras
de medicamentos foram realizadas sem o prévio procedimento
licitatório. Explicou que alguns pedidos da população eram urgentes
ou decorrentes de determinação judicial e, portanto, não haveria
sequer tempo hábil à licitação. Informou, ainda, que os fatos se
referem a sua primeira gestão na Prefeitura e, portanto, não tinha
qualquer conhecimento dos ditames legais necessários, acentuando
que seus diretores e demais funcionários da prefeitura o
aconselharam a proceder dessa forma, já que a notícia era de que as
outras gestões assim também procediam.
E nenhuma prova produzida nos autos foi capaz mesmo de
alterar e infirmar a autodefesa formulada pelo acusado.
Leandro, vice-prefeito à época dos fatos, disse em juízo que lhe
foi reportada a ocorrência de irregularidades quanto à compra de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009599-08.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 10714 4/8
medicamentos para os munícipes de Bocaina. Afirmou que não
buscou satisfações com o alcaide porquanto estavam rompidos
politicamente.
Vanessa, proprietária de farmácia, confirmou em juízo que de
fato vendeu medicamentos para a prefeitura municipal. Afirmou que
seu estabelecimento consegue praticar bons preços, pois manipula os
fármacos requisitados.
Benedito, proprietário de outra farmácia local, contou que a
gestão de José Carlos também realizou compras em seu
estabelecimento. Questionado, disse que lembra da inscrição de
urgência em algumas solicitações e que igualmente vendeu
medicamentos para outras gestões municipais.
Luís, também comerciante, confirmou a venda de medicamentos
à municipalidade, consignando que o fez mediante requisição da
diretoria de saúde e também da assistência social. Igualmente,
confirmou ter vendido produtos a outras gestões da administração
municipal.
Por fim, Magali, igualmente proprietária de farmácia, confirmou a
venda de medicamentos à Prefeitura Municipal de Bocaina ao longo
da gestão do prefeito José Carlos Soave. Descreveu que, por vezes,
lhe solicitavam orçamentos, alguns que resultavam em efetivas
compras, outros que não.
Observa-se, de todos esses depoimentos colhidos, que
realmente não está comprovada a ocorrência dos crimes imputados
ao réu ora apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009599-08.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 10714 5/8
Se, por um lado, não há dúvidas que o procedimento legal
licitatório não foi observado para essas compras específicas de
medicamentos, por outro não é possível asseverar que tenha mesmo
ocorrido o emprego de dolo específico nas condutas perpetradas.
Afinal, e malgrado o respeito que se reserva à leitura diversa, as
provas colacionadas dão conta da efetiva entrega dos materiais
adquiridos, da diversidade de estabelecimentos que forneciam os
produtos ― vale lembrar, nesse ponto, que restou controverso o
número de farmácias existentes naquele município à época dos fatos
― e o modus operandi semelhante ao empregado por outras gestões
administrativas.
Esta Segunda Câmara Criminal já se posicionou no sentido de
que a configuração do delito ora imputado reclama a comprovação do
emprego de dolo específico na conduta do acusado, entendimento
esse refletido da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
na qual está solidificado o entendimento de que se exige que a
conduta do agente esteja, sim, especialmente animada com a
consciência e a vontade de ocasionar dano e efetivo prejuízo ao
erário público (Pleno Inq. 2.482/MG Rel. p/ Acórdão Luiz Fux j.
15.09.2011 m. v.; 2a T Inq. 3731/DF Rel. Gilmar Mendes j.
02.02.2016
v. u.; 1a T
AP 559/PE
Rel. Dias Tóffoli
j.
26.08.2014
m. v.). Assim também vem sendo entendido pela
jurisprudência pacífica das duas turmas de competência criminal, e
também da Corte Especial, do Superior Tribunal de Justiça (6a T
AgRg no AREsp 810.454/SC
Rel. Sebastião Reis Júnior
j.
01.03.2016; 5a T
HC 258.581/RS
Rel. Ribeiro Dantas
j.
18.02.2016; 5a T
RHC 55.155/SP
Rel. Ribeiro Dantas
j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009599-08.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 10714 6/8
18.02.2016; 5a T
RHC 65.254/RJ
Rel. Reynaldo Soares da
Fonseca j. 02.02.2016; 6a T AgRg no AREsp 819.037/PI Rel.
Sebastião Reis Júnior j. 17.12.2015; 5a T Edcl no AgRg no AREsp
522.754/SP Rel. Gurgel de Faria j. 24.11.2015; Corte Especial
APn 594/ES Rel. Jorge Mussi j. 04.11.2015; 6a T AgRg no
AREsp 582.568/DF Rel. Sebastião Reis Júnior j. 15.10.2015; 6a T
RHC 51.958/AP Rel. Sebastião Reis Júnior j. 01.10.2015; 6a T
AgRg no REsp 1.259.109/DF Rel. Nefi Cordeiro j. 22.09.2015;
Corte Especial APn 480/MG Rel. p/ Acórdão César Asfor Rocha
j. 29.03.2012).
Por consequência, para nossos tribunais superiores, sem esse
elemento anímico, tem-se no máximo uma irregularidade de maior ou
menor monta que haveria de ser composta tão-somente no plano
cível e administrativo, afastando-se, todavia, a tipificação criminal da
conduta.
Na doutrina, por sua vez muito mais preciosa e zelosa desde a
perspectiva
terminológica,
tem-se
advertido
ser
efetivamente
imprescindível, para a caracterização dos ilícitos açambarcados no
dispositivo penal em referência, a caracterização do prejuízo efetivo
ao erário, sob pena de incidirmos na formalização vazia de um crime
de mera conduta na construção de todo um ambiente normativo, aliás,
em si mesmo refratário aos interesses maiores da própria
Administração Pública (COSTA, Helena Regina Lobo da. “Dispensa
ou Inexigibilidade Ilegal da Licitação: Reflexões Sobre os Novos
Rumos da Jurisprudência Brasileira”. In: SILVEIRA, Renato de Mello
Jorge e RASSI, João Daniel [org.]. Estudos em homenagem a Vicente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009599-08.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 10714 7/8
Greco Filho. 1a ed. São Paulo: LiberArs, 2014, p. 189-198).
Novamente, tem-se como admissível que as práticas foram
adotadas sem a observância de um dever ― dispensa de licitação
sem as formalidades legais ― , entretanto não se está autorizado a
afirmar, sempre se ancorando nas provas dos autos, que o réu agiu
propositadamente e de modo sabido e ponderado para lesar os cofres
públicos municipais.
É claro que, em tese, se pode alegar que alguma fornecedora
praticaria melhores preços à Prefeitura que, assim, adquiriria
mercadorias por menores custos. Todavia, tais ponderações não
estão comprovadas e não passam de meras ilações, até porque tal
raciocínio depende não apenas da prova dos valores eventualmente
envolvidos
nessas
aquisições
hipotéticas,
mas
também
da
ponderação de outras circunstâncias, como custos adicionais com
transportes, impostos e outros além de, claro, da agilidade do
fornecimento dos medicamentos que, segundo informes, tinham
caráter de urgência.
Finalmente, e para que não se paire dúvidas sobre a razão da
absolvição ora operada, insta consignar que não se está a afirmar que
o réu não objetivou as aquisições sem os mandamentos legais
próprios e, muito menos, que essa via não tenha de algum modo,
eventualmente, causado prejuízo aos cofres de Bocaina, mas, sim,
que não há nos autos um conjunto probatório firme para a
condenação criminal, especialmente em face da falta de comprovação
desse dolo específico quanto ao crime dispensar a licitação fora das
hipóteses legais e da falta de prova que demonstrasse o efetivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009599-08.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 10714 8/8
prejuízo ao erário.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do Ministério
Público e dá-se provimento ao recurso do réu José Carlos Soave
para, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo
Penal, absolvê-lo das imputações iniciais de infrações à norma do
artigo 89 da Lei 8.666/1993.
Mazina Martins
Relator